Tribunal: STF
Processo: ARE 1394226
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.



TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVI E LXIII, DA LEI MAIOR. PROVA ILÍCITA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, maneja agravo Claudinei Guedes da Silva. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, alega-se, em síntese, ofensa ao princípio da vedação à prova ilícita e às garantias do direito constitucional ao silêncio e da não autoincriminação, ao argumento de que o magistrado determinou que o investigado fornecesse as senhas dos aparelhos eletrônicos apreendidos. Sustenta-se a nulidade do mandado de busca e apreensão e, em consequência, de toda ação penal. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 5º, LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao apelo Defensivo para manter a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau que condenou o Recorrente à pena de 10 anos de reclusão e 1 ano e 5 meses de detenção, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificados nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Tráfico de entorpecentes. Associação para o tráfico. Agravo interno prejudicado. Nulidade do mandado de busca e apreensão. Inexistência. Litispendência. Desdobramento de operação policial. Inexistência. Absolvição. Desclassificação. Não cabimento. Conjunto probatório harmônico. Associação para o tráfico. Estabilidade e permanência demonstrados. Recurso não provido.



    1. Prejudicado o agravo interno, ante a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação pelo parquet, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto.



    2. O simples fato de ter constado a determinação para entrega de senhas de acesso dos aparelhos/objetos eletrônicos não implica necessariamente em nulidade do cumprimento do mandado ou ilicitude das provas.



    3. No processo penal, há litispendência quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, são imputadas a prática de condutas criminosas idênticas.



    4. Evidenciado pelo conjunto probatório que a prática do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.



    5. A conduta do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006 exige a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Assim, são necessários elementos concretos comprobatórios do vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de entorpecentes.



    6. Negado provimento.”



    Na hipótese em apreço, sobre as insurgências do recorrente, a Corte local consignou:



    “[...]



    Da Preliminar de Nulidade do Mandado de Busca e Apreensão



    A defesa sustenta a nulidade do mandado de busca e apreensão devido ter a determinação da entrega das senhas de aceso ao conteúdo ou a retirada de senha para acesso dos aparelhos/objetos eletrônicos eventualmente apreendidos, violando o princípio da não autoincriminação, nemo tenetur se detegere, sendo as provas obtidas dos aparelhos telefônicos contaminadas e ilícitas.



    Não assiste razão a defesa.



    De fato, constou no mandado de busca e apreensão determinação para os investigados entregarem no momento do seu cumprimento as respectivas senhas de acesso ao conteúdo ou retirarem a senha para acesso dos aparelhos/objetos eletrônicos eventualmente apreendidos (ID n. 12411610 - Pág. 95).



    No entanto, o simples fato de ter constado a determinação não implica necessariamente em nulidade do cumprimento do mandado ou ilicitude das provas. Explico:



    Primeiro, houve a autorização judicial prévia de quebra dos dados de telefonia, telemática e degravação dos arquivos constantes nos aparelhos e mídias eletrônicas que eventualmente sejam apreendidos, sendo autorizado, se necessária, a quebra de senhas ou outros mecanismos de segurança, adotando-se para tanto os procedimentos tecnológicos à disposição da Polícia Judiciária e do Ministério Público.



    Ou seja, a entrega de senhas pelo acusado seria utilizada de forma subsidiária, como o próprio mandado constou “considerando que eventuais mecanismos de quebra de senhas, podem ocasionar maior demora, sendo desinteressante para as investigações, bem como para os próprios investigados”.



    Ademais, o apelante sequer demonstrou que houve efetivamente a entrega das senhas pelo acusado, inexistindo qualquer registro dessa ocorrência, seja em algum relatório ou depoimento. Aliás, a defesa nem mesmo levou a questão ao juízo do primeiro grau, sendo aqui apreciada por tratar de matéria probatória.



    Portanto, não há como inferir a existência de violação do princípio da não autoincriminação ou a ilicitude das provas.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato que o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores do princípio da vedação à prova ilícita e das garantias do direito ao silêncio e da não autoincriminação (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta.



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da licitude da prova produzida e da inexistência de demonstração de que houve efetivamente a entrega das senhas pelo acusado, razão pela qual a aferição de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



     Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Colho precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR BUSCA DOMICILIAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1.215.680-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 24.9.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ARTIGO 157, §3º, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI 8.069/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, LXI E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE 1.230.913-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.10.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PASSAPORTE ESTRANGEIRO FALSIFICADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. Acórdão de Tribunal Regional Federal que concluiu pela incompetência da Justiça Federal para processar crime de apresentação de passaporte estrangeiro falsificado a empregado de empresa aérea. Divergir quanto às circunstâncias de fato demandaria o reexame dos fatos e provas, incidindo à espécie o óbice da Súmula 279 desta Corte. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender do exame da legislação infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (RE 632.534-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.02.2014).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 03 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora